Tribunal: STF
Processo: HC 241800
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2º, II, DA LEI Nº 8.137/90. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.269.743, in verbis:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 116, III, DO CÓDIGO PENAL – CP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. A princípio, verifica-se que não é caso de reconhecer a prescrição pretendida pela defesa. Isso porque a inadmissibilidade do recurso especial e o posterior não conhecimento do agravo em recurso especial são causas impeditivas do transcurso do prazo prescricional. Incide, no caso, o teor do inciso III do art. 116 do Código Penal –CP, segundo o qual ‘[a]ntes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre [...] na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis’. 



    3. Nos presentes aclaratórios, a parte insurge-se contra o não conhecimento do seu agravo em recurso especial, sob o argumento de que foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre da origem. 



    4. Verifica-se que a irresignação defensiva sequer dialoga com as razões de decidir do acórdão embargado, o qual manteve o indeferimento dos embargos de divergência em face da Súmula n. 315 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e da impossibilidade de se discutir, na via recursal eleita, a aplicação de regra técnica de conhecimento de agravo em recurso especial ou de admissibilidade do apelo nobre. 



    5 Constata-se, pois, que o embargante não comprovou a existência de qualquer vício no julgado. Seus argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento.



    6. "Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, am biguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, pois, para que as partes veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas" (EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 26/10/2021). 



    7. Embargos de declaração rejeitados.”  



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 2º, II, da Lei nº 8.137/90.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. 



    Foi interposto agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido.



    Contra esse decisum, a defesa opôs embargos de divergência, que foram liminarmente indeferidos. Interpôs novo agravo regimental. Contudo, não obteve êxito. 



    Os embargos declaratórios opostos na sequência foram rejeitados nos termos da ementa supratranscrita. Na mesma decisão, o Tribunal a quo também negou o pedido de reconhecimento da prescrição formulado em petição avulsa.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Afirma que “considerando que o acórdão que confirma a sentença condenatória, não constitui marco interruptivo da prescrição, e levando-se em consideração que, in casu, o último marco interruptivo da prescrição se deu com o trânsito em julgado da sentença para a acusação, temos que operou-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente”.



    Argumenta que “considerando que, entre a data da publicação do Acórdão do evento 16 ou do início do prazo recursal para o Ministério Público Estadual (09/02/2021) ou então da data do trânsito em julgado do citado Acórdão para a acusação (24-02-2021) e a presente data (24/05/2024), já transcorreram mais de 03 (três) anos, de modo que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma superveniente, é medida de rigor”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer ao Nobre Ministro Presidente deste colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que determine a distribuição e o encaminhamento da presente ordem ao Relator designado, para que, diante das flagrantes ilegalidades a que se encontram submetidos os Pacientes, aprecie o pedido de concessão LIMINAR e dispense informações porque suficientemente instruído o feito (acompanhado de cópias das decisões e documentos imprescindíveis a constatação do constrangimento ilegal relatado), e, enfim, posto em mesa, seja o Impetrante comunicado da data, para eventual sustentação oral, se necessário, considerando o interesse social a ser resguardado, bem como o interesse da unidade familiar e, por fim, o interesse dos próprios Pacientes, para que seja extinta a punibilidade dos Pacientes CLAUDEMAR DA SILVA e RUDILENE HERMES, com a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente ou por outra forma de prescrição vislumbrada por esta Suprema Corte, inclusive levando-se em consideração que a questão em alinho trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo Julgador, podendo ser objeto de apreciação e deferimento em qualquer momento e grau de jurisdição. 



    Por fim, após requisitadas as informações da autoridade coatora (caso necessário) e ouvido o representante do Ministério Público, pugna SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS impetrada, confirmando-se a liminar.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Quanto ao pedido formulado pela defesa em petição avulsa, verifica-se que não é caso de reconhecer a pretendida prescrição. 



    Isso porque a inadmissibilidade do recurso especial e o posterior não conhecimento do agravo em recurso especial são causas impeditivas do transcurso do prazo prescricional. Incide, no caso, o teor do inciso III do art. 116 do Código Penal: ‘antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre [...] na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos Tribunais Superiores, quando inadmissíveis’. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, não houve o transcurso do prazo prescricional nos marcos indicados pela defesa, razão pela qual indefiro o referido pleito. [...]”  



    Deveras, o  entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.” 2. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 3. Agravo a que se nega provimento. (HC 221.638-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DESSA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171.709-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)



    Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.513-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.  (HC 200.748-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/8/2021)



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.743, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/9/2020)



    Outrossim, a via eleita não permitiria a aferição, de modo seguro, da prescrição suscitada. Assim, esse pedido não pode ser conhecido, nos termos da jurisprudência desta Corte. A propósito, trago à colação, in verbis:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E DE RECONHECIMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (PREFEITO). MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFASTAMENTO DA PRERROGATIVA DE FORO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DA CESSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. A cessação do mandato de prefeito afasta a manutenção do foro por prerrogativa de função perante tribunal de justiça. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus , a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência da prescrição da pretensão punitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente porque controvertida a alegação de prática de crime único pelo agravante. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido” (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.157-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/4/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. A questão suscitada que não foi objeto de debate no acórdão recorrido não pode ser examinada, em caráter inaugural, por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes. 2. Não é viável, na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 3. Demonstrado que a decisão do órgão julgador está devidamente refletida no dispositivo do voto condutor, que é a parte imutável da decisão, não há óbice para que o mesmo colegiado, a qualquer tempo, proceda à correção de erro material constante da ementa, sem que isso implique reformatio in pejus ou ofensa à coisa julgada. 4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto. 5. Recurso ordinário improvido. (RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente